Tribunal: STF
Processo: ARE 1574347
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com a seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA REALIZAR A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA.



    I. Caso em exame



    A decisão anterior. Ação penal julgada procedente para condenar o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial fechado. Ao final, foi mantida a segregação do acusado. 



    O recurso defensivo. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública alegando i) a absolvição ante a insuficiência probatória acerca da traficância. Subsidiariamente, requereu ii) a desclassificação da conduta descrita no artigo 33 da Lei de drogas para a do artigo 28 da referida lei; iii) o redimensionamento da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias do artigo 59; e iv) a revogação da liberdade provisória.



    II. Questão em discussão 



    A questão em discussão consiste em: (i) se há indícios de materialidade e autoria quanto ao delito de tráfico de drogas; (ii) se é possível enquadrar o réu como usuário de drogas; (iii) se é possível fixar a pena-base no mínimo legal; (iv) se persistem ainda os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado;



    III. Razões de decidir



    Policiais Militares ouvidos em juízo que não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. Não há nenhuma informação sobre qual teria sido a fundada razão encontrada pela autoridade policial que justificasse a busca pessoal, senão o simples fato do acusado ter mudado de direção e apresentado nervosismo ao avistar a guarnição policial, em um local conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem ao réu.



    IV. Dispositivo e tese



    Recurso defensivo provido, com disposição de ofício, por maioria. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.



    Tese de julgamento: 



    1. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.



    2. A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida.



    3. Não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal.



    4. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º, art. 244, art. 386, VII, Lei nº 11.343/06, art. 33,caput.



    Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Criminal, Nº 51327369720218210001, Rel. Des. Rinez da Trindade, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 21-03-2024STJ, HC n. 881.965/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em19/4/2022, DJe de 25/4/2022 (doc. 77, pp. 5-6 — grifei).



    Os embargos de declaração opostos em seguida foram rejeitados (doc. 84).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, X e 144, §5º da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhimento. 



    Inicialmente, verifico que os pressupostos de admissibilidade foram preenchidos. No mérito, observo que o Tribunal de origem divergiu das diretrizes fixadas na tese do Tema 280 da repercussão geral. Conforme consignado na decisão recorrida:



    Adianto que é caso de reconhecer a nulidade da prova, de ofício, pelo que vai prejudicada a análise das demais teses defensivas.



    1. DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL



    Segundo dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona no sentido de que [...] A urgência inerente à execução da busca pessoal acaba por dispensar a expedição de prévia autorização judicial. Deveras, se uma pessoa suspeita de transportar drogas está passando diante de uma agente de polícia, seria impossível que ele conseguisse, atempo, um mandado para a execução da revista.



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.



    [...]



    Pois bem.



    Da análise do depoimento dos policiais militares (evento 56, VIDEO2), (evento 56, VIDEO3), (evento 56,VIDEO4), verifica-se que os agentes policiais são uníssonos ao afirmarem que abordaram o réu em razão do acusado estar com outros dois indivíduos, os quais ao avistarem a guarnição policial "ficaram atrapalhados", apresentaram "nervosismo", mudando brucasmente de direção.



    Em revista pessoal foram localizados com o réu GUSTAVO 2,7 gramas de crack, 25 gramas de maconha, e R$ 281,00 em espécie, conforme auto de apreensão (evento 1, AUTOCIRCUNS4). 



    Note-se que os Policias Militares não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. Ou seja, não há nenhuma informação sobre qual teria sido a fundada razão encontrada pela autoridade policial que justificasse a busca pessoal, senão o simples fato do acusado estar com uma mochila nas costas e ter mudado de direção ao avistar a guarnição policial.



    Registro que no recente julgado do E. STJ, no HC nº 877.943/MS, de relatoria do I. Min. Rogério Schietti, restou estabelecido novos parâmetros para que se pudesse realizar a busca pessoal, isto é, o E. STJ passou a reconhecer que o ato de empreender fuga enquadra-se nas hipóteses que caracterizam fundada suspeita para a realização da abordagem e consequente busca pessoal. 



    No entanto, com a uniformização jurisprudencial proposta pelo julgado supramencionado no âmbito do E. STJ, o qual estabeleceu novos parâmetros no que diz respeito ao ato de empreender fuga perpetrado pelo indivíduo, julgo necessária a adequação para os julgados proferidos por esta E. Corte. 



    Nesse sentido, transcrevo abaixo trechos do voto oriundo do julgado:



    Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões,insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural.(...) Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a já mencionada decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é insuficiente para uma busca pessoal.



    Ou seja, diferentemente da fuga - agora considerada como um pressuposto objetivo - o desvio de olhar, o mudar de direção, levantar, sentar ou o próprio nervosismo, não caracterizam fundada suspeita que justifique a realização da busca pessoal. Estas reações descritas pelo I. Ministro são expressões naturais, as quais podem acontecer devido a variados motivos, os quais comportam inúmeras interpretações subjetivas da autoridade policial. 



    E é neste ponto que há diferença entre a fuga e as demais reações naturais produzidas pelos indivíduos - a subjetividade. Para que a busca pessoal seja considerada válida e sem nenhuma mácula, é necessário apenas elementos objetivos. A fuga, nesse diapasão, constitui uma atitude intensa, nítida e ostensiva, ou seja, não é uma atitude e/ou uma reação natural do indivíduo, diferentemente das reações corporais descritas acima. 



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o apelante foi abordado em via pública pelos agentes policiais, sem que houvesse uma fundada suspeita, senão o simples fato do réu ter mudado de direção ao avistar a guarnição policial. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal.



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita anterior de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. Destaco que os policias militares não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem.



    [...]



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso defensivo a fim de declarar a nulidade da prova obtida, de ofício, absolvendo o réu GUSTAVO DE OLIVEIRA, fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso (doc. 77, pp. 2-4 —grifei).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o comportamento suspeito, o nervosismo e a mudança de direção com a intenção de distanciar-se dos policiais são elementos que caracterizam fundadas razões aptas a ensejar a busca pessoal. Nesse sentido: 



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes (ARE 1.493.264 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 —grifei). 



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.563.387 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/10/2025 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para reconhecer a contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos e reestabelecer a decisão de primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator